Tribunal: TJSP
Processo: 1019099-27.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Transporte aéreo internacional. Atraso de voo. Sentença de parcial procedência. Incontestada falha na prestação do serviço de transporte. Atraso superior a 24h. Prestação, pela requerida, apenas de auxílio material parcial, correspondente a hospedagem. Inescapável a reparação dos autores também no que despenderam com alimentação.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Transporte aéreo internacional. Atraso de voo. Sentença de parcial procedência. Incontestada falha na prestação do serviço de transporte. Atraso superior a 24h. Prestação, pela requerida, apenas de auxílio material parcial, correspondente a hospedagem. Inescapável a reparação dos autores também no que despenderam com alimentação. Arts. 19 da Convenção de Montreal e 27, II, da Resolução ANAC de no 400/16. Princípio da reparação integral do consumidor. Art. 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor. Dispêndio que, tido em restaurante renomado, mostrou-se, ainda assim, livre de desproporcionalidade, integrando-se, pois, à reparação. Presente, também, dano imaterial passível de compensação, pois deficiente o auxílio material prestado aos requerentes. Autora grávida e sujeitada a celebrar aniversário no curso de voo em que realocada. Autor mais que perdeu compromissos laborais. Fatos que desbordam por além do mero dissabor, traduzindo verdadeira laceração subjetiva. Critério de proporcionalidade e circunstâncias do caso que impõe a fixação do valor da indenização imaterial em R$5.000,00 a cada requerente. Precedentes desta C. Câmara.